Tribunal: TJDFT
Processo: 0711240-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711240-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: D.M.T. D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 41158524) contra a decisão referida no Id. 40721705, por meio da qual este Relator deferiu parcialmente o requerimento de suspensão dos efeitos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que denegou a segurança pleiteada (Id. 40535399). Inicialmente o apelante D.M.T., representado por seus genitores, formulou requerimento (Id. 40573097) de concessão de efeito suspensivo à aludida sentença, proferida nos autos do processo originado pelo mandado de segurança por ele impetrado. Pretendeu, na oportunidade, a reserva de vagas para “pessoas com deficiência” no procedimento seletivo destinado ao ingresso de alunos no Colégio Militar Tiradentes, para o ano letivo de 2023. Sobreveio a decisão deste Relator por meio da qual foi deferido em parte o requerimento de suspensão dos efeitos da sentença apelada (Id. 40721705). Em suas razões recursais (Id. 41158524) o Distrito Federal narra que, em cumprimento à aludida decisão, o apelante foi convocado para a fase seguinte, consistente em entrevista e teste psicopedagógico, na qual logrou aprovação a manteve sua classificação. Acrescenta que a próxima fase consiste na entrega de documentos e efetivação da matrícula, no dia 1o de dezembro de 2022. O ente embargante afirma, em síntese, que a decisão embargada foi omissa em relação à matrícula do impetrante, pois a inclusão de candidato não classificado dentro do número de vagas teria impactos “tanto na logística das salas, quanto no quantitativo de profissionais de apoio ao ensino e docentes, que, neste momento, não estão previstos”, bem como afrontaria os princípios da isonomia e vinculação ao instrumento convocatório. Requer, portanto, o provimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada e, consequentemente, obstada a efetivação da matrícula do apelante. O embargado ofereceu contrarrazões (Id. 41220400), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento dos embargos interpostos. É a breve exposição. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. No presente caso o embargante alega a ocorrência de omissão na decisão proferida por este Relator que deferiu em parte o requerimento de suspensão dos efeitos da sentença, “apenas para determinar que seja assegurada a permanência do recorrente nas fases subsequentes do procedimento seletivo em questão, até o julgamento final do recurso” (Id. 40721705). A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A despeito das alegações articuladas pelo embargante em sua peça recursal convém ressaltar que a decisão recorrida foi clara, precisa e coerente ao assegurar, diante da existência de ameaça ao resultado útil de processo, a participação do apelante nas fases subsequentes do procedimento seletivo, determinação que inclui, naturalmente, a etapa referente à matrícula, senão vejamos: “Em relação aos requerimentos formulados na petição que veiculou o requerimento de efeito suspensivo, é importante esclarecer que não há fundamento legal para que que seja determinada a publicação da lista de classificados apenas até a 171a colocação, como modo de garantir futura reserva de 9 (nove) vagas às “pessoas com deficiência”. A publicação da referida lista não impede, no entanto, que diante da eventual concessão da segurança pleiteada, futuramente, seja garantida a matrícula do infante, desde que atendidos os requisitos estabelecidos no edital. Quanto ao mais, nota-se que a ausência de garantia de permanência do infante nas fases subsequentes do procedimento seletivo em questão pode causar risco ao resultado útil do processo. Convém ressaltar, por fim, que o tema demanda análise mais aprofundada, que desborda do exame restrito a respeito do preenchimento dos requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, análise esta que deverá ser promovida por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de suspensão dos efeitos da sentença, apenas para determinar que seja assegurada a permanência do recorrente nas fases subsequentes do procedimento seletivo em questão, até o julgamento final do recurso.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, verifica-se que a decisão impugnada abordou suficientemente a questão aludida, sendo importante reiterar que se trata de pronunciamento judicial proferido em sede de requerimento de suspensão dos efeitos da sentença, que não se confunde com o julgamento de mérito do recurso de apelação, momento em que o grau de cognição é amplo e exauriente. No caso em exame, em verdade, o embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. Como reforço argumentativo, observa-se que a decisão embargada, ao deferir apenas o requerimento subsidiário formulado pelo apelante (Id. 40573097), assegurou a reserva de uma única vaga e somente até o julgamento da apelação. Assim, não são verossímeis as alegações articuladas pelo ente embargante no sentido da existência de consideráveis impactos logísticos e operacionais aptos a obstar, na prática, o cumprimento da determinação judicial ora impugnada. Feitas essas considerações, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília–DF, 28 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator